Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-53.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007633-53.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES MARIANO EIRELI - CNPJ: 20.330.845/0001-52 (RECORRENTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO ADQUIRENTE DO VEÍCULO AFASTADA – INDISCUTÍVEL INTERESSE NA BAIXA DO GRAVAME –– VEÍCULO VENDIDO A EMPRESA RECORRIDA – TRANSFERÊNCIA OBSTADA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME – MULTA ASTREINTES FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id no 136250699, que homologou o projeto de sentença realizado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial, para
ratificar a decisão liminar e tornar definitiva a obrigação de promover a baixa do gravame, obrigação que já se encontra integralmente satisfeita.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar, tornando definitiva no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar: Ilegitimidade ativa;

2)

Ausência de ilícito;

3)

Da inexistência de descumprimento de obrigação de fazer;

4)

Incidência da súmula 410 do STJ - Ausência de intimação pessoal.

4)

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam

No que concerne a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
tenho que
não merece prosperar
.

No direito brasileiro é assente a denominada
Teoria da Asserção
(REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016), a qual defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade de parte, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado.

O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade – conflito de interesse resistido, e utilidade – aptidão da tutela jurisdicional para prover algum proveito ao demandante.

Assim, tendo em vista que a reclamante adquiriu o veículo do Sr.
Benedito de Souza Costa
, conforme
Autorização de transferência de propriedade de veículo ATPV
, devidamente assinada e com firma reconhecida em 27/04/2020 (id. 136250671), demonstrando a legitimidade da parte autora.

Da análise dos documentos lançados no id. no 136250668, constata-se que a empresa autora é proprietária do veículo
CAMINHÃO M.BENZ/ACOR, ano de fabricação 2006, modelo 2006, placa KZQ6146, renavam 00891949801, chassi 9BM9582076B494700
, o qual adquiriu de
Benedito de Souza Costa
no dia
27/04/2020
(id. 136250671).

Afirma que o veículo foi quitado em 25/04/2019 (id. 136250675), mas desde a data da aquisição do referido caminhão (27/04/2020) vem sofrendo para transferi-lo para o seu nome.

Diante disso, a reclamante ligou diversas vezes para a reclamada solicitando a baixa da alienação, não obtendo êxito na resolução do impasse.

A reclamada, em sede de contestação, alega que não providenciou a baixa do gravame por culpa exclusiva de terceiro, o antigo proprietário Sr. Benedito, visto que não encaminhou o CRV do veículo para conclusão da baixa.

No id. 136250680, foi deferida tutela de urgência, determinando que a parte Reclamada providencie a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado, inicialmente, a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem. Compulsando o procedimento, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

No caso, restou demonstrado que houve a quitação do contrato de financiamento (id. 136250675),
fato não impugnado pelo reclamado
, que não efetuou a baixa no gravame e nem expediu carta de quitação.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Por outro lado, constata-se que no id. no 13625068006, foi deferida em parte a medida liminar, determinando que a financeira requerida efetue a baixa do financiamento/gravame, junto ao DETRAN/GO, do Caminhão M.BENZ/ACOR, ano de fabricação 2006, ano modelo 2006, placa KZQ-6146, RENAVAM 00891949801, chassi 9BM9582076B494700 em nome do antigo proprietário BENEDITO DE SOUZA COSTA, CPF 216.709.351-91, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa única que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado, inicialmente, a R$ 6.000,00 (seis mil reais)..

Desse modo, compulsando os autos virtuais/eletrônicos, principalmente na aba de expediente, observa-se que na data de
18/11/2020
, houve a expedição eletrônica pelo PJe (Processo Judicial Eletrônico) ao reclamado devidamente habilitado no sistema de citação/intimação eletrônica (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar
), bem como verifica-se que o sistema PJe registrou ciência da parte recorrente no dia
23/11/2020
, assim, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da liminar expirou em
25/11/2020
.

No id. 136250681, o reclamante comprovou em
15/12/2020
o descumprimento da liminar, ou seja, depois de decorridos 20 (vinte) dias, a parte Reclamada ainda não tinha cumprido com a obrigação de promover a baixa do gravame, justificando a aplicação da multa.

No que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022